Tribunal: STF
Processo: ARE 1472609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES.



    PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.



    A revisão criminal é um instrumento processual de natureza excepcionalíssima, sendo cabível somente nos casos taxativamente enumerados no art. 621 do Código de Processo Penal. Não se presta, pois, à mera rediscussão de matérias já dirimidas em grau recursal, mormente quando coincidente as teses formuladas e ausente fato superveniente capaz de ensejar nova análise da pretensão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente